Tribunal: TJSP
Processo: 1022443-82.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Falha na prestação de serviços. Danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Cerceamento de defesa. Afastado. Multa por litigância de má-fé mantida. Configurada conduta temerária opondo resistência injustificada ao andamento do processo e provocando incidente manifestamente infundado. Danos morais configurados. Falha na prestação de serviços.

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Falha na prestação de serviços. Danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Cerceamento de defesa. Afastado. Multa por litigância de má-fé mantida. Configurada conduta temerária opondo resistência injustificada ao andamento do processo e provocando incidente manifestamente infundado. Danos morais configurados. Falha na prestação de serviços. Comprovação de oferta de atendimento 24 horas e aos sábados. Autor que suportou dores após procedimento odontológico por dois dias, enquanto a clínica permaneceu fechada, buscando posterior atendimento na rede pública. Inconformismo dos autores. Pretensão de majoração dos danos morais. Não acolhimento. Danos morais configurados. Falha na prestação de serviços. Conduta das rés que se reputa indevida e abusiva. Indenização fixada em R$ 9.000,00. Valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.